Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702241-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VÍCTOR MATEUS XAVIER PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTE CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. CONCURSO FORMAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos fotográficos, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade dos reconhecimentos fotográficos. 3. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 4. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir dos depoimentos das vítimas. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 5. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios. 6. A condenação por fato anterior ao delito em análise, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. 7. O colendo STJ vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedado, tão somente, o emprego da mesma majorante nas duas fases. 8. O concurso formal restará configurado quando o agente, mediante uma única ação, pratica o crime de roubo contra vítimas diferentes, tendo em vista caracteriza a violação de patrimônios distintos (art. 70, caput, primeira parte, do CP). 9. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas suficientes para embasar a condenação, uma vez que fundamentada em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e em desobediência às formalidades previstas em lei. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, e enunciados 179 e 718, ambos da Súmula do STF, requerendo, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID. 29666388 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis “Na espécie, o Juiz sentenciante, ao concluir pela autoria do delito, afirmou que as declarações das vítimas e os reconhecimentos fotográficos dos apelantes procedidos pelo ofendido RICARDO JOSÉ BENÍCIO VALADARES estariam amparados pelas demais provas produzidas nos autos, destacando as imagens das câmeras de vigilância que guarneciam o imóvel em que ocorreu o delito, as quais teriam auxiliado a investigação policial (ID no 22249124). Em análise aos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, verifica-se que o ofendido RICARDO descreveu as pessoas a serem reconhecidas e, por intermédio da apresentação de 04 (quatro) fotografias de possíveis suspeitos da prática do roubo, realizou o reconhecimento dos apelantes com absoluta certeza e segurança (ID no 22248856 – Págs. 4/9). Assim, mesmo se tratando de reconhecimento fotográfico, buscou-se a observância do roteiro normativo previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Em Juízo, a referida vítima afirmou que teria visto os apelantes nitidamente e confirmou os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial sem apresentar quaisquer dúvidas (mídias de ID no 22249017 e 22249018). Ademais, os reconhecimentos fotográficos foram corroborados pelo restante do conjunto probatório, conforme será verificado na análise do mérito. Dessa forma, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos por fotografia, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva, além de estarem corroborados por outros elementos probatórios” (ID. 26578339 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de fixação do regime inicial semiaberto, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o posicionamento da turma julgadora se encontra em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “A decisão pela fixação do regime fechado foi devidamente fundamentada, pois as circunstâncias do crime foram valoradas de maneira negativa, o que justificou a adoção de um regime mais gravoso do que o quantum da pena aplicada permitiria, nos estritos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59, do Código Penal” (AgRg no HC 657.718/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 20/8/2021), de modo que é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 179 e 718, ambos da Súmula do STF, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID. 29666388 - Pág. 17), tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016